Tribunal: TJSP
Processo: 1016907-29.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Restituição de comissão de corretagem. Procedência. Irresignação das rés. Realização de acordo, no curso do feito, entre a autora e a MRV. Desistência do recurso interposto pela promitente vendedora que importa em sua prejudicialidade. Recurso da intermediadora corré, entretanto, que comporta conhecimento. Transferência ao consumidor da obrigação de pagar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Restituição de comissão de corretagem. Procedência. Irresignação das rés. Realização de acordo, no curso do feito, entre a autora e a MRV. Desistência do recurso interposto pela promitente vendedora que importa em sua prejudicialidade. Recurso da intermediadora corré, entretanto, que comporta conhecimento. Transferência ao consumidor da obrigação de pagar condicionada à informação prévia e explícita. Posicionamento firmado pelo STJ em sede de recurso especial julgado sob o rito de repetitivos (Tema 938). Informação clara e não abusiva no compromisso de venda e compra e no contrato de corretagem devidamente assinado pela autora. Ausência de comprovação de qualquer vício de consentimento. Se a autora não leu referido contrato no ato de subscrevê-lo, tal omissão apenas a ela pode ser imputada. Maior e capaz ao tempo da celebração, tinha, nessa perspectiva, perfeitas condições de apreender o sentido e o alcance de tais disposições, sendo livre para, não concordando, não contratar. Restituição indevida. RECURSO da MRV PREJUDICADO e da intermediadora PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016907-29.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MORAES IMOBILIARIA LTDA EPP, é
apelada RENATA APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS BALIELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO da MRV
PREJUDICADO e da intermediadora PROVIDO.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-29.2014.8.26.0071 -Voto no 02999C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1016907-29.2014.8.26.0071
Comarca: 6a Vara Cível do Foro de Bauru
Magistrado prolator: Dr. José Renato da Silva Ribeiro
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelante: Moraes Imobiliária Ltda EPP
Apelada: Renata Aparecida Nogueira de Freitas Balielo
Voto no 02999C
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel.
Restituição de comissão de corretagem. Procedência.
Irresignação das rés. Realização de acordo, no curso do
feito, entre a autora e a MRV. Desistência do recurso
interposto pela promitente vendedora que importa em sua
prejudicialidade.
Recurso
da
intermediadora
corré,
entretanto, que comporta conhecimento. Transferência ao
consumidor da obrigação de pagar condicionada à
informação prévia e explícita. Posicionamento firmado pelo
STJ em sede de recurso especial julgado sob o rito de
repetitivos (Tema 938). Informação clara e não abusiva no
compromisso de venda e compra e no contrato de
corretagem devidamente assinado pela autora. Ausência de
comprovação de qualquer vício de consentimento. Se a
autora não leu referido contrato no ato de subscrevê-lo, tal
omissão apenas a ela pode ser imputada. Maior e capaz ao
tempo da celebração, tinha, nessa perspectiva, perfeitas
condições de apreender o sentido e o alcance de tais
disposições, sendo livre para, não concordando, não
contratar. Restituição indevida. RECURSO da MRV
PREJUDICADO e da intermediadora PROVIDO.
Trata-se de apelações interpostas por MRV Engenharia e
Participações S/A e pela Moraes Imobiliária Ltda EPP, em face de
Renata Aparecida Nogueira de Freitas Balielo, nos autos da “ação
de repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-29.2014.8.26.0071 -Voto no 02999C
3
morais”, em trâmite perante a 6a Vara Cível do Foro de Bauru.
Em primeiro grau, o magistrado julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para a) CONDENAR
os réus, solidariamente, a restituírem à autora o montante de
R$4.641,00, pago a título de comissão de corretagem e b)
CONDENAR a corré MRV a restituir à autora o montante de R$
840,00, pago a título de taxa SATI, bem como ao pagamento de
lucros cessantes, consistente nos aluguéis e condomínios
suportados pela autora de 24 de janeiro de 2013 a 24 de maio de
2013, a ser apurada em fase de liquidação.
Irresignada, apela MORAES IMOBILIÁRIA S/C LTDA. (fls.
495/505) afirmando que houve regular contratação pela autora do
serviço de corretagem, conforme contrato de fls. 37/40, de modo
que não cabe a restituição dos valores pagos a este título, nos
moldes do art. 725, do Código Civil.
Por sua vez, também recorre MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A (fls. 508/539) alegando a possibilidade de
cobrança da corretagem do promitente comprador, pois ficou
expressamente convencionado que este arcaria com o mencionado
custo, conforme cláusula 3.3 e 6a (vide fls. 22/23 dos autos).
Acrescenta a legalidade da cobrança da taxa de assessoria
imobiliária, bem como do condomínio antes da imissão na posse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-29.2014.8.26.0071 -Voto no 02999C
4
conforme previsão contratual (cláusula 6.2). Ressalta que a taxa de
despachante representou um serviço opcional, contratado pela
adquirente, de forma autônoma. Por fim, aduz inexistir atraso na
entrega do imóvel, de modo que não cabe a indenização por lucros
cessantes.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados às
fls. 547/552.
Após a distribuição dos recursos (fls. 554), a apelante MRV
informou a realização de acordo com a parte autora, com
desistência expressa do recurso de apelação interposto às fls.
508/539.
Por sua vez, a corré MORAES IMOBILIÁRIA LTDA pediu o
julgamento do seu recurso de fls. 495/505, tendo em vista que o
acordo não abrangeu a condenação acerca da restituição da taxa
de corretagem (fls. 587/588).
É o relatório.
Ab initio, reputo prejudicado o recurso de apelação da MRV,
tendo em vista que desistiu expressamente do recurso de fls.
508/539, de modo que ocorreu a perda de seu objeto. Veja-se, em
casos análogos, a recente jurisprudência desta Colenda 6a Câmara
de Direito Privado:
“MENOR.
MODIFICAÇÃO
DE
GUARDA.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-29.2014.8.26.0071 -Voto no 02999C
5
INVERSÃO PROVISÓRIA DA GUARDA DO
MENOR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
JUDICIAL NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA
DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
NÃO CONHECIMENTO”. (Agravo de Instrumento
no 2213678-11.2016.8.26.0000, E. 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 05.06.2017).
“ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES
NA
ORIGEM
E
HOMOLOGADO
POR
SENTENÇA. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE
DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO
OBJETO.
RECURSO
PREJUDICADO”.
(Agravo de Instrumento no 2101710-73.2016.8.26.0000,
E. 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rodrigo
Nogueira, j. 02.06.2017).
Anota-se que, em respeito ao princípio do duplo grau de
jurisdição, para se evitar supressão de instância, as demais
deliberações acerca da transação deverão se dar no juízo a quo.
Por sua vez, recebo a apelação da corré MORAES
IMOBILIÁRIA LTDA em seus regulares efeitos e, inexistindo
oposição ao julgamento virtual, passo à análise do recurso
(Resolução TJSP no 772/2017).
Com efeito, após um amplo período de discussões (Tema
938), em 24/08/2016 o A. STJ firmou posicionamento, em sede de
recurso especial submetido ao regime de repetitivos, acerca da
possibilidade de transferência da obrigação de pagamento da
comissão de corretagem ao consumidor, desde que claramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-29.2014.8.26.0071 -Voto no 02999C
6
estipulado e informado o valor referente ao serviço.
Neste sentido, leia-se a decisão de relatoria do Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE
VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE
TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO
CONSUMIDOR.

VALIDADE.

PREÇO
TOTAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
1.1.
Validade
da
cláusula
contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos
de promessa de compra e venda de
unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o
destaque
do
valor
da
comissão
de
corretagem.
(...)
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência
do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da
cláusula prevista no contrato acerca da
transferência

desse

encargo
ao
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-29.2014.8.26.0071 -Voto no 02999C
7
Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de
assessoria
imobiliária,
mantendo-se
a
procedência do pedido de restituição.
Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
Baseado neste julgado, a análise do caso mostra que o
instrumento contratual entabulado entre as partes, de forma clara e
precisa, transferiu à compradora a obrigação de pagar a comissão
de corretagem, conforme se verifica da cláusula 3.3, assim redigida:
“Das despesas de corretagem: R$ 4.641,00.
Despesas devidas pelo(a) PROMITENTE
COMPRADOR(A)
à
imobiliária
LOJA
MORAES BAURU pela intermediação do
negócio.” fls. 23
Além do mais, existe “contrato de corretagem”, assinado em
05/02/2012, ou seja, na mesma data do instrumento de venda e
compra do imóvel (fls. 23/36), contendo novamente o mesmo valor
dispendido a este título: R$ 4.641,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-29.2014.8.26.0071 -Voto no 02999C
8
Não se pode acolher, portanto, que inexiste informação prévia
e clara do valor que seria pago a este título. Ora, se a autora não
leu o contrato de corretagem e compromisso de venda e compra no
ato em que os subscreveu, tal omissão apenas a ela pode ser
imputada.
Maior e capaz ao tempo da celebração, tinha, nessa
perspectiva, perfeitas condições de apreender o sentido e o alcance
de tais disposições.
Caso não concordasse com a comissão de corretagem,
deveria não ter realizado a compra. Contudo, tendo se aperfeiçoado
o contrato, o pagamento pelo serviço de corretagem é mesmo
devido, conforme bem preceitua o Artigo 725 do édito civil:
Artigo 725: A remuneração é devida ao
corretor uma vez que tenha conseguido o
resultado previsto no contrato de mediação,
ou ainda que este não se efetive em virtude
de arrependimento das partes. grifo nosso.
Neste condão já decidiu esta Colenda 6a Câmara de Direito
Privado:
VENDA E COMPRA. Ação de rescisão
contratual, c.c. restituição de quantias
pagas. Desistência dos adquirentes, que
podem pedir a rescisão e reaver os valores
que desembolsaram. Vendedora tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-29.2014.8.26.0071 -Voto no 02999C
9
direito de reter 20% do montante pago pelos
compradores, a título de ressarcimento das
despesas administrativas. Inteligência das
Súmulas nos. 1, 2 e 3 deste E. Tribunal e no
543 do C. STJ. Comissão de corretagem.
Indevida a restituição pelo serviço de
intermediação
do
negócio
realizado.
Possibilidade de transferir ao consumidor
tal encargo. Entendimento consolidado pelo
E. STJ em incidente de recurso repetitivo.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE. (TJSP;
Apelação 1005123-60.2016.8.26.0564; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
01/09/2017;
Data
de
Registro:
01/09/2017)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Restituição
de
valores
pagos

Ilegitimidade
passiva

Inocorrência.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Insurgência em face da sentença que
determinou a restituição dos valores pagos
a título de comissão de corretagem

Acolhimento

Serviços
que
foram
devidamente contratados e prestados

Aplicação de tese firmada pelo E. STJ em
sede de recurso repetitivo. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA
Cobrança de
valores sem destinação específica e sem
previsão
contratual

Legalidade
não
demonstrada Abusividade reconhecida
Devolução devida
Recurso parcialmente
provido, para afastar a restituição dos
valores relativos à comissão de corretagem,
mantida a condenação no tocante às
demais
quantias
apontadas,
com
modificação do ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-29.2014.8.26.0071 -Voto no 02999C
10
(TJSP; Apelação Cível 0189487-63.2012.8.26.0100;
Relator (a): José Roberto Furquim Cabella; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2019;
Data de Registro: 17/05/2019)
Postas tais premissas, por meu voto, reputo PREJUDICADO
o recurso da corré MRV Engenharia, diante de sua desistência
expressa e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da corré
Moraes Imobiliária, julgando improcedente o pedido de restituição
do valor de R$ 4.641,00, pago a título de intermediação imobiliária.
Fica a autora condenada a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono da recorrente
Moraes Imobiliária S/C Ltda, os quais fixo, nos termos do artigo 85,
§§ 2o e 11o do CPC, em 20% sobre o valor atualizado da taxa de
corretagem, que representa o pedido do qual sucumbiu.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016907-29.2014.8.26.0071 -Voto no 02999C
11